Tribunal: TJDFT
Processo: 0742879-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratando-se de execução de duplicata com força executiva, em que a parte executada não reconhece a entrega da mercadoria e a validade das assinaturas apostas no comprovante, já que afirma não ter autorizado os signatários a assinarem documentos em seu nome, há necessidade de dilação probatória, a ser produzida em sede própria.

2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita e só é admitida se houver prova pré-constituída da inexigibilidade do título executivo, que não requeira dilação probatória. Questões que demandem prova são próprias para os embargos à execução.

3. É vedado à parte discutir, por meio de exceção de pré-executividade, matéria que deve ser suscitada em embargos à execução.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.